Tribunal: TJMT
Processo: 1084545-29.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084545-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (RECORRIDO), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO), INSTITUTO DE EDUCACAO SECULO XXI LTDA - EPP - CNPJ: 04.004.880/0001-25 (RECORRENTE), DIOGO DURIGON - CPF: 977.623.770-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1084545-29.2025.8.11.0001

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SÉCULO XXI LTDA. (FAVENI)

Recorrido
:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS CADASTROS RESTRITIVOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão definitiva da inscrição do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a regularidade da contratação, a legitimidade da cobrança e a inexistência de dano moral, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte ré comprovou a legitimidade do débito que originou a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes; e (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais quando a parte autora deixa de apresentar os extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito exigidos pela Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de telas sistêmicas, desacompanhadas de elementos idôneos de prova, não demonstra a legitimidade do débito nem satisfaz o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Não comprovada a legitimidade da cobrança, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência do débito e da determinação de exclusão definitiva da inscrição indevida dos cadastros restritivos de crédito.

A configuração do dano moral exige a apresentação de extratos oficiais e atualizados do SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista abrangendo os cinco anos anteriores, a fim de possibilitar a verificação da existência de negativações preexistentes ou posteriores.

A ausência desses documentos impede o reconhecimento do dano moral, nos termos da Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, impondo o afastamento da condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não demonstram a legitimidade do débito que fundamenta a inscrição em cadastro de inadimplentes.

2. A ausência de comprovação da legitimidade da cobrança impõe a declaração de inexistência do débito e a exclusão da inscrição indevida.

3. A ausência de apresentação dos extratos oficiais do SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista relativos aos últimos cinco anos impede o reconhecimento do dano moral, conforme a Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, RI nº 5016716-40.2020.8.21.0039, 4ª Turma Recursal Cível, Rel. Vanise Röhrig Monte Aço, j. 23.09.2022; TJMT, Súmula nº 52 das Turmas Recursais; TJMT, RI nº 1066070-59.2024.8.11.0001, 2ª Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 08.09.2025; TJMT, RI nº 1053439-20.2023.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 28.07.2025; TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante busca a reforma da decisão proferida no ID

353368393, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou procedente

o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no montante de R$ 1.359,27, bem como determinou que a demandada procedesse à exclusão definitiva do nome e do CPF da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito objeto da presente demanda.

Nas
razões recursais
, a recorrente sustenta:

1) Comprovação de contratação válida, com acesso disponibilizado automaticamente;

2) Ausência de tentativa frustrada de acesso ao sistema; 3) Legitimidade da cobrança;

4) Inexistência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau.

Em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento juntado no ID 353368376, verifica-se que o reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de débito de R$ 1.359,27, o qual afirma desconhecer, uma vez que a demandada não
disponibilizou os serviços.

Diante disso, a parte autora formulou reclamação administrativa na tentativa de solucionar a controvérsia, porém não obteve êxito, conforme documento de ID 353368377.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado,
limitando-se à juntada de telas sistêmicas, as quais constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar suas alegações
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (Grifei)

Dessa forma, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
mostrando-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Por outro lado,
os danos morais não restaram demonstrados
,
uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração
.

Isso porque a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5 (cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(destaquei)

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR)
. INSCRIÇÃO DE DÉBITO SEM COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CESSAÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXCLUSÃO EFETIVA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA INFORMAÇÃO (RES. BACEN Nº 4.571/2017, ART. 13). INTERESSE DE AGIR MANTIDO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES (SÚMULA 52 DA TR/MT)
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira deve comprovar de forma inequívoca a relação jurídica e a origem do débito lançado no SCR; telas sistêmicas e extratos, desacompanhados de contrato assinado ou comprovantes de utilização, constituem prova unilateral insuficiente.

2. A simples interrupção de novos lançamentos mensais não configura exclusão efetiva do histórico do SCR, que permanece acessível e apto a influenciar decisões de crédito; subsiste, pois, o interesse de agir quanto ao pedido declaratório e à exclusão definitiva.

3. Nos termos do art. 13 da Resolução Bacen nº 4.571/2017, a responsabilidade pelas inclusões, correções e exclusões no SCR é exclusiva da instituição remetente, que deve promover a retificação e a eliminação do registro indevido.

4. Reconhecida a indevida inscrição, impõe-se declarar a inexistência do débito objeto da lide (R$ 2.606,59, inserido em 04/2022) e determinar a exclusão definitiva do SCR.

5.
A configuração de dano moral, segundo entendimento consolidado nesta Turma (Súmula 52), exige a demonstração da inexistência de outros registros negativos nos últimos cinco anos (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista); ausente tal prova, não se reconhece a indenização
.

(TJMT - N.U 1066070-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) (destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência do débito inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A parte autora, ora recorrente, busca exclusivamente a reforma deste último ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição indevida de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é suficiente para gerar o dever de indenizar por danos morais, na hipótese em que a parte autora não comprova a inexistência de outros registros negativos nos cadastros restritivos (SPC/SERASA/SCPC), nos últimos cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida no campo “vencido” do SCR configura falha na prestação do serviço e constitui ato ilícito passível, em tese, de indenização por danos morais.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o SCR tenha natureza pública e regulatória, seus efeitos são análogos aos dos cadastros restritivos de crédito privados, sujeitando-se, portanto, à proteção do consumidor.

5.
A indenização por danos morais, todavia, exige a comprovação de que a negativação indevida foi a única causa de abalo ao crédito do consumidor, o que demanda a apresentação de extratos dos cadastros restritivos abrangendo os últimos cinco anos
.

6.
A ausência de tais documentos inviabiliza a aferição da exclusividade da negativação indevida e, por conseguinte, o deferimento de compensação por dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 52 da Turma Recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A inscrição indevida no campo “vencido” do SCR constitui falha na prestação de serviço e caracteriza ato ilícito. 2. A ausência de comprovação de inexistência de registros anteriores nos cadastros de inadimplência (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista), mediante apresentação de extratos dos últimos cinco anos, impede o deferimento de indenização por danos morais
. 3. A responsabilidade por indenização moral por negativação indevida depende da demonstração da exclusividade da anotação irregular.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC/2015, art. 98, § 3º; Lei nº 12.414/2011, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.365.284/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18/9/2014, DJe 21/10/2014; TJMT, TR, Súmula nº 52; TJMT, TR, RI n. 1085897-56.2024.8.11.0001, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 15/05/2025.

(TJMT - N.U 1053439-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (destaquei)

Nesse contexto
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar improcedente a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, o que segue:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)

(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (destaquei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(destaquei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026